Tribunal: STF
Processo: HC 182009
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 557.984/SP.
    É o relatório. Decido.
    Este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Essa foi a orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, ocasião na qual se decidiu que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    Ademais, na espécie, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise da questão trazida neste habeas corpus.
    Diferentemente do que sugere a defesa, o paciente encontra-se recluso, não exclusivamente em razão de prisão após julgamento em segunda instância, o que poderia viabilizar a aplicação do entendimento adotado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, mas em virtude de prisão preventiva decretada na sentença condenatória, conforme consta da decisão ora atacada (doc. eletrônico 6).
    Por outro lado, os fundamentos dessa prisão cautelar ainda não foram analisados definitivamente pelo Tribunal de Justiça de origem, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator